Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-79.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Posse e Porte ilegal de arma de fogo. Lesão corporal. Preliminares. Violação à cadeia de custódia e cerceamento de defesa. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Legítima defesa. Não ocorrência. Princípio da insignificância. Não aplicação. Absolvição em relação ao delito de posse. Possibilidade. Dosimetria da pena. Parâmetro de 1/8 na primeira fase. Razoável e proporcional. Afastamento da reincidência. Inviabilidade. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Recursos conhecidos. Parcial provimento a um dos apelos.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que condenou um deles pelos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 e art. 129 do Código Penal e o outro pelo delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade decorrente de violação à cadeia de custódia na obtenção da prova digital e se houve cerceamento de defesa; (ii) avaliar a possibilidade de absolvição em relação a todos os crimes, de forma a verificar se as condutas são acobertadas pela legítima defesa ou pelo princípio da insignificância; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de aplicação de fração mais benéfica, afastamento de agravante, modificação de regime e substituição da pena privativa de liberdade; (iv) verificar a possibilidade da revogação da prisão preventiva em relação a um dos réus.
III. Razões de decidir
3. A gravação das imagens das câmeras de segurança, feita por policial militar com autorização do réu proprietário do estabelecimento, não revela vícios materiais ou ruptura da cadeia de custódia, tampouco cerceamento de defesa, inexistindo nulidade processual.
4. A autoria e materialidade dos crimes foram demonstradas por provas harmônicas, consistentes e idôneas, que incluem laudos periciais, comunicação de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, imagens de câmera de segurança, depoimentos de policiais militares e de vítima.
5. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) não subsiste quando a conduta configura crime permanente de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14), cuja consumação se prolonga até a apreensão da arma.
6. Não estando demonstrado que houve reação a uma agressão injusta da vítima, nem o uso moderado dos meios necessários, não há que se cogitar a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.
7. O STJ firmou orientação no sentido de que, em regra, não se aplica o princípio da insignificância aos crimes de porte ou posse de arma ou munição, admitindo-se exceção apenas para ínfima quantidade de munição de uso permitido desacompanhada de arma, o que não ocorre na espécie, em que foram apreendidas armas e munições.
8. Esta Turma Criminal adota como critério razoável a fração de 1/8 (um oitavo), aplicada sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativa. 8.1. Verificando-se que tal parâmetro é mais benéfico ao réu, procede-se à redução da pena inicialmente fixada.
9. Deve ser mantida a agravante da reincidência, pois não superado o período depurador.
10. Persistindo a situação fática que motivou a decretação da prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar é impositiva.
IV. Dispositivo e tese
11. Recursos conhecidos e preliminares rejeitadas; no mérito, um desprovido e o outro parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A gravação de imagens da câmera de segurança por policial militar, com autorização do réu proprietário do local, não configura quebra da cadeia de custódia nem cerceamento de defesa. 2. A legítima defesa exige prova de agressão atual e uso moderado dos meios necessários, o que não se verifica no caso. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao porte ou posse de arma ou munição, salvo em caso de ínfima quantidade de munição de uso permitido desacompanhada de arma, hipótese não verificada nos autos. 4. O crime de posse irregular de arma de fogo não subsiste quando se trata de crime permanente de porte cuja consumação perdura até a apreensão. 5. É razoável e proporcional a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para valoração negativa das circunstâncias judiciais.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 129; CPP, arts. 158-A, 386, III e VI; Lei 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.096.094/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.6.2025. TJDFT, Acórdão n. 2064353, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 5.11.2025; TJDFT, Acórdão n. 2064144, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 6.11.2025. TJDFT, Acórdão n. 2047753, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.9.2025. TJDFT, Acórdão n. 2054598, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 9.10.2025.